Tribunal: TJES
Processo: 0018882-22.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018882-22.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARA DANIELEWICZ MENDES

APELADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros.

2.
Transportando tal ensinamento para a hipótese específica dos autos, acertou o Magistrado
a quo
, posto que, embora compreensível o inconformismo da parte autora, não restou configurado o alegado dano moral, que justifique tal condenação, especialmente pelo fato de não ter ocorrido a suspensão da prestação do serviço essencial de fornecimento de água à residência da autora/apelante.

3.
Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (AgInt no AREsp n. 1.682.299/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.).

3.
Não tendo se observado a efetiva negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, tampouco o corte dos serviços de fornecimento de água, não há dano moral indenizável a ser reconhecido, ficando o episódio restrito à esfera do mero dissabor.

4.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SARA DANIELEWICZ MENDES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Revisional e Indenizatória ajuizada pela apelante em face de
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, na forma do art. 487, I do CPC, para revisar as cobranças referentes aos meses de outubro e de novembro de 2016, a fim de que o valor de cada uma seja fixado em RS 202,22 (duzentos e dois reais e vinte e dois centavos) e declarar inexigíveis as quantias que, nas duas faturas revisadas, suplantem o referido montante. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 218/225), pleiteia a apelante a reforma da sentença e provimento do recurso, para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 230/235, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SARA DANIELEWICZ MENDES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Revisional e Indenizatória ajuizada pela apelante em face de
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, na forma do art. 487, I do CPC, para revisar as cobranças referentes aos meses de outubro e de novembro de 2016, a fim de que o valor de cada uma seja fixado em R$ 202,22 (duzentos e dois reais e vinte e dois centavos) e declarar inexigíveis as quantias que, nas duas faturas revisadas, suplantem o referido montante. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 218/225), pleiteia a apelante a reforma da sentença e provimento do recurso, para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 230/235, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Primeiramente, analisando a sentença vergastada, tem-se que o Magistrado de primeiro grau, reconhecendo a higidez do instrumento de medição do consumo (hidrômetro) e a inexistência de indícios de vazamento no imóvel da consumidora, a justificar a elevação do consumo nos meses de outubro e novembro de 2016,
concluiu pela ocorrência de falha na prestação do serviço
.

Ato contínuo, reconhecida a falha na prestação de serviço e a inocorrência de dano moral, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, na forma do art. 487, I do CPC, para revisar as cobranças referentes aos meses de outubro e de novembro de 2016, a fim de que o valor de cada uma seja fixado em R$ 202,22 (duzentos e dois reais e vinte e dois centavos) e declarar inexigíveis as quantias que, nas duas faturas revisadas, suplantem o referido montante.

Pois bem. O objeto do presente recurso diz respeito, tão somente, ao capítulo de sentença referente ao pedido de indenização por danos morais.

Embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros.

Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. O doutrinador acrescenta, ainda, que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o comportamento do ser humano médio, que é um meio termo entre a pessoa extremamente sensível que se aborrece com qualquer contratempo cotidiano e a pessoa completamente fria que não altera seu humor ou seu comportamento com os aborrecimentos diários da vida.

No âmbito da responsabilização civil, é necessária a ocorrência concomitante de
(i)
um dano,
(ii)
uma conduta ilícita e
(iii)
um nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta voluntária contrária ao direito. Essa exigência é respaldada, principalmente, pelos arts. 927 e 186 do Código Civil.

Transportando tal ensinamento para a hipótese específica dos autos, entendo que acertou o Magistrado
a quo
, posto que, embora compreensível o inconformismo da parte autora, não restou configurado o alegado dano moral, que justifique tal condenação,
especialmente pelo fato de
não ter ocorrido
a suspensão da prestação do serviço essencial de fornecimento de água à residência da autora/apelante
.

Como bem pontuado pelo Juízo primevo, “
os infortúnios relatados pela parte demandante não extrapolam os aborrecimentos cotidianos, na medida em que não extrapolaram a mera cobrança indevida”
.

Outrossim, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (AgInt no AREsp n. 1.682.299/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.).

Em caso semelhante, já me manifestei nos autos da apelação cível nº 0027564-63.2012.8.08.0024, conforme aresto abaixo transcrito:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA PARA AFASTAR O DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Aplicando o Código de Defesa do Consumidor, a r. sentença reconheceu acertadamente a inexigibilidade do valor em litígio na importância de R$ 4.036,96 (quatro mil, trinta e seis reais e noventa e seis centavos), com vencimento prorrogado para 22.09.2011 e, ainda declarou quitado a conta de consumo de água do mês de junho/2011, no valor consignado em pagamento de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais) condenando, ainda, a requerida ao pagamento de danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 2.
Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (AgInt no AREsp n. 1.682.299/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.). 3.
Não tendo se observado a efetiva negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, tampouco o corte dos serviços de fornecimento de água,
não há dano moral indenizável a ser reconhecido, ficando o episódio restrito à esfera do mero dissabor
. 4. Com o afastamento do dano moral, necessário redimensionar o ônus de sucumbência, a fim de reconhecer a existência de sucumbência recíproca e não proporcional (art. 86, caput do CPC) para fins de condenação das partes nas custas e honorários advocatícios, com fulcro no §2º, do art. 85 do CPC, tendo como base o proveito econômico de cada parte. 5. Apelação cível conhecida e provida para reformar a r. sentença julgando improcedente a condenação aos danos morais.

(TJES, Apelação Cível nº 0027564-63.2012.8.08.0024, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 31/07/2023)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Fornecimento de água. Cobrança de conta de consumo em valor exorbitante. SENTENÇA de procedência para condenar a ré a pagar para o autor indenização moral de R$ 2.000,00, com correção monetária contada do sentenciamento e juros de mora contados da data do fato lesivo, arcando a ré com as custas processuais, além dos honorários devidos ao Patrono do autor, que foram arbitrados por equidade em R$ 500,00. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na exclusão da condenação imposta a título de indenização por danos morais. ACOLHIMENTO.
Dano moral indenizável não configurado. Ausência de elementos de convicção indicadores de que o autor tenha sofrido ofensa a direito de personalidade. Cobrança indevida, sem anotação restritiva de crédito e sem interrupção na prestação do serviço. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Ausência de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0035590-24.2013.8.26.0506; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – Sentença que homologou o acordo das partes, quanto ao débito, e julgou improcedente o pedido de danos morais –
Insurgência recursal no que tange ao dano moral – Ausência de corte no fornecimento de água – Ausência de negativação do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não evidenciado
– Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1026472-77.2017.8.26.0405; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018).

TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Ausente prova da contratação. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Restituição dos valores que é devida em dobro.
Entendimento do STJ e desta Colenda Câmara. Dano moral não configurado. Cobrança irregular, sem inclusão no cadastro de devedores inadimplentes, não configura agressão à personalidade ou ofensa à dignidade.
Recurso da autora desprovido, provido parcialmente da ré. (TJSP; Apelação Cível 1000342-65.2022.8.26.0505; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023).

Dessa forma, não tendo se observado a efetiva negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, tampouco o corte dos serviços de fornecimento de água, não há dano moral indenizável a ser reconhecido, ficando o episódio restrito à esfera do mero dissabor.

Assim, não vislumbro fundamentos plausíveis para a reforma do julgado neste ponto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte autora em 1% (um por cento). Ressalto que deverá a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar